Tribunal: TJSP
Processo: 1500637-46.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA: Preliminares: Nulidade da busca pessoal – INADMISSIBILIDADE - Não há nulidade em busca pessoal quando a revista realizada veio amparada em fundadas razões. Quebra da cadeia de custódia: Ausência de prova produzida pela r. Defesa em tal sentido.
Mérito:

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA: Preliminares: Nulidade da busca pessoal – INADMISSIBILIDADE - Não há nulidade em busca pessoal quando a revista realizada veio amparada em fundadas razões. Quebra da cadeia de custódia: Ausência de prova produzida pela r. Defesa em tal sentido.
Mérito: Desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Prova idônea e suficiente à condenação. Pena-base no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE – Quantidade e variedade de droga que não justifica o aumento da pena-base. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – NEGADO – Apelante confessou delito diverso no qual foi condenado. Incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 – Manutenção. Reincidência que impede a concessão do privilégio e justifica a fixação do regime inicial fechado. Quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do Sursis.

Preliminares afastadas e recurso parcialmente provido.